Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-07.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800212-07.2022.8.14.0501

APELANTE: MARIA JULIENE DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou a seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Requerimentos apresentados: (i) nulidade da busca pessoal e apreensão de drogas, alegando violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; (ii) absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV ou V, do CPP; (iii) subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento da forma privilegiada do tráfico; e (v) direito de recorrer em liberdade.

3.

Contrarrazões manifestaram-se pela manutenção da condenação.

4.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, parcial provimento para reanálise da terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada na apelante, sem fundada suspeita, configurou afronta ao artigo 244 do CPP, acarretando a ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal prescinde de mandado apenas em casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Na presente situação, os elementos apresentados, como a denúncia anônima e o histórico da apelante, não preenchem os critérios objetivos de fundada suspeita exigidos para justificar a busca pessoal.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos reforçam a necessidade de elementos objetivos que demonstrem a probabilidade concreta de crime para legitimar abordagens pessoais, sendo insuficientes suspeitas subjetivas ou baseadas apenas em denúncia anônima. Em precedentes como AgRg no HC 855.158/SP e RHC n. 158.580/BA, a corte reconheceu a ilicitude de provas obtidas sem fundada suspeita.

8.

Dada a ausência de justa causa para a revista, conclui-se pela nulidade das provas resultantes da busca pessoal e, consequentemente, pela absolvição da apelante, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação prejudicada. Reconhecimento, de ofício, da nulidade das provas derivadas da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, absolvendo-se a apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

10.

Tese de julgamento: "A realização de busca pessoal sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima e histórico prévio, caracteriza afronta ao artigo 244 do CPP, acarretando a ilicitude das provas obtidas e a absolvição do réu."

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, inciso XI

·

Código de Processo Penal, art. 244 e art. 386, inciso VII

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no HC 855.158/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023

·

STJ, AgRg no HC 888.521/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/5/2024

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal da apelante, absolvendo-a, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maria Juliene do Carmo, irresignada com os termos da r. sentença condenatória a 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro (Num. 10935979 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10935980 - Pág. 1 a 19):

I. Seja reconhecida A PRELIMINAR DE NULIDADE (Invasão de domicílio. Afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal);

II. Seja absolvida nos moldes do art. 386, incisos IV ou V do C.P.P.;

III. Subsidiariamente, em caso de condenação que seja fixada a pena base no mínimo legal;

IV. Ainda, subsidiariamente, que seja reconhecida a modalidade privilegiada do tráfico, nos termos do que dispõe o § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como a fração de diminuição seja aplicada em seu patamar máximo.

V. Direito de Recorrer em Liberdade.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10935985 - Pág. 1 a 18).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo “CONHECIMENTO do apelo manejado em favor de Maria Juliene do Carmo, REJEIÇÃO da preliminar aventada, e no mérito, PARCIAL PROVIMENTO, no tocante à reanálise da terceira fase dosimétrica” (Num. 11312166 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01

- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

02

- NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Em suma: Conheciam a apelante por seu histórico de traficância (embora responda a um processo criminal, não apresenta antecedentes criminais - Num. 10935711 - Pág. 1 a 2); receberam notícia anônima de que ela havia se mudado para o Distrito de Mosqueiro; foram averiguar a dita informação; viram-na na rodovia (PA-391), sobre uma motocicleta guiada por um homem (Natanael Alves Freitas) e com uma criança entre os dois; resolveram abordá-la e, na bolsa trazida por ela, encontraram certa quantidade de droga (329g de “cocaína” - Num. 10935856 - Pág. 1 a 2).

Ora, é preciso bem mais que isso,
data maxima venia
, para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado: elementos concretos e objetivos voltados ao corpo de delito em si.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal da apelante
, absolvendo-a, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL BASEADA EM PRESUNÇÕES E PARÂMETROS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal, e na invasão de domicílio." (HC n. 673.489/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

2. "O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida" (AgRg no HC n. 885.153/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

3. No caso dos autos, o fato de haver denúncias anônimas e o agravado já ser conhecido no meio policial não evidencia motivação suficiente a ensejar busca pessoal sem prévia autorização judicial, uma vez que as circunstâncias apresentadas em nada se relacionam com a prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque não houve a indicação de nenhuma atitude concreta, com dados objetivos, que comprovasse os informes dos populares de que o agravado estivesse na posse de material objeto de ilícito, tornando arbitrária a abordagem policial.

4. Nesse contexto, ausentes fundadas razões, afigura-se ilegal a busca pessoal, sendo, portanto, ilícitas as provas apreendidas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 888.521/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal da apelante, absolvendo-a
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024